Tribunal: TJSP
Processo: 2308084-77.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
r do Município (art. 30, II, da CF/88) – Violação ao pacto federativo (arts. 1o e 18 da CF/88 e art. 1o da Constituição Estadual) – Ação procedente.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2308084-77.2023.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/06/2024; Data de Registro: 13/06/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/06/2024

Data de publicação:

13/06/2024

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 4.076, de 18 de outubro de 2023, do Município de Salto, que dispõe sobre o dever dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios a fornecerem gratuitamente ao consumidor que adquiriu e constatou produto exposto à venda com prazo de validade vencido e dá outras providências – Competência legislativa concorrente entre a União, os

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 4.076, de 18 de outubro de 2023, do Município de Salto, que dispõe sobre o dever dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios a fornecerem gratuitamente ao consumidor que adquiriu e constatou produto exposto à venda com prazo de validade vencido e dá outras providências – Competência legislativa concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal para dispor sobre produção e consumo (art. 24, V, da CF/88) – Normas gerais que já estabelecem sanções penais e administrativas para os fornecedores que comercializarem produtos vencidos (art. 7o, IX, da Lei no 8.137/90 e art. 18, caput, § 1°, I, III, e III e § 6o, I, do CDC) – Ato normativo impugnado que não dispõe sobre matéria de interesse predominantemente local (art. 30, I, da CF/88) – Extrapolação da competência suplementar do Município (art. 30, II, da CF/88) – Violação ao pacto federativo (arts. 1o e 18 da CF/88 e art. 1o da Constituição Estadual) – Ação procedente.